Tribunal: TJSP
Processo: 1063965-38.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Demonstração da lesão (5o dedo da mão esquerda), do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos.